Tribunal: TJMT
Processo: 0059716-95.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0059716-95.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Mútuo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), DANILO ARAUJO TRAMARIM DE OLIVEIRA - CPF: 006.473.871-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CC – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO – CPC/1793, ART. 617 C/C ART. 219 – EXEQUENTE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

Nos termos do art. 617 c/c 219 do CPC/1973, a citação válida é o ato que interrompe a prescrição, sendo que, constatada a ausência de promoção da citação por culpa da parte exequente, não incide o efeito interruptivo ou retroativo do prazo prescrional, transcorrendo este livremente até a data da efetivação da citação válida. 2.
“
A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1º, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição

(...)
, conciliando-se, a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp nº 1.527.157/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 05/06/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0059716-95.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL interposto pela MÚTUA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
”

(Proc. nº 0059716-95.2013.8.11.0041- Código 857481),
ajuizada pela apelante contra DANILO ARAÚJO TRAMARIM DE OLIVEIRA,
proclamou, de ofício, a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, III, do CPC, já que “
a
divida venceu em 20/02/2015 (ultima prestação, fls. 26), sendo a execução proposta tempestivamente, no entanto, o titulo perdeu a executoriedade em 20/02/2020, pois não ocorrida a citação da parte executada até então
” (cf. Id. nº 66842122).

A apelante argumenta que “
a hipótese legal de prescrição intercorrente no ‘terreno’ do cumprimento de sentença ou do processo de execução resta caracterizada tão somente no caso de paralisação injustificada do feito em decorrência da prolongada inércia da parte exequente
”, o que não é o caso dos autos, pois sempre atuou de modo diligente à promoção dos atos processuais que lhe competia, adotando todas as medidas necessárias para impulsionar o feito, sendo que, se a citação não ocorreu até o momento, foi em decorrência da morosidade dos mecanismos próprios do Poder Judiciário, daí porque pede o provimento do recurso, para seja reformada a sentença, afastada a declaração de prescrição e determinada o retorno dos autos à instância de origem, com a retomada da marcha processual
(cf. Id. nº 66842124).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 617 do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação, disciplinava que “
a propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art. 219
”, este que, por sua vez, estabelecia que “
a

citação válida
(...)
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
” (
caput
), e que o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da ação (§1º), exceto se a citação não for efetivada dentro do prazo de 10 dias (§2º), quando, então, “
haver-se-á por não interrompida a prescrição
” (§4º).

Ou seja, conjugava-se o despacho que ordena a citação à hígida e tempestiva realização do ato citatório, sendo que, sem esta higidez formal e sem atender os prazos previstos na legislação, não haverá falar em retroação e nem em interrupção;
é a orientação interpretativa constante da jurisprudência do STJ, que é iterativa no sentido de que “
a
interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1º, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição

(...)
, conciliando-se, a um só tempo, a cessação da inércia do titular do direito à prestação e, ainda, a constituição em mora do efetivo devedor, enquanto efeito próprio da citação, é que se poderá entender interrompida a prescrição e, ainda, retroagidos os seus efeitos à data da petição inicial apta.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp nº 1.527.157/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 05/06/2018).

O MM. Juiz, ao proclamar a prescrição da pretensão executiva, consignou que, “
em se tratando de crédito líquido constante em Instrumento Contratual Particular
(cf. Id. nº 66842061 - pág 7/9)
, a pretensão executória prescreve em cinco anos, contados da data de vencimento do titulo, de acordo com o art. 206, §5º, I, do CC
”, e que, no caso, “
a dívida venceu em 20/02/2015 (última prestação, fls. 26), sendo a execução proposta tempestivamente, no entanto, o título perdeu a executoriedade em 20/02/2020, pois não ocorrida a citação da parte executada até então
”, ressalvando que “
a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada ex officio pelo magistrado, sem necessidade de oitiva da parte exequente
”, até porque “
o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202)
”
(cf. Id. nº 66842122).

Com efeito, se inexistiu citação até o momento, não se pode falar em interrupção da prescrição, e, se o lapso prescricional não foi interrompido, não há falar em prescrição intercorrente, que pressupõe a perfectibilização da relação processual e serve para punir a postura processual desidiosa da parte autora, e, sim, em prescrição direta da pretensão executiva.

É certo o
eg. STJ sumulou o entendimento de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula nº 106), porém, em análise de como se deu a marcha processual, logo se vê que a orientação sumular não incide no caso, não socorrendo a situação da exequente/apelante, já que esta foi bem negligente com a condução do processo, inclusive sequer cumpriu com a exigência legal de que, d
entro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, adotasse as “
providências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC/73, art. 219, §2º), que, basicamente, compreende o deposito das custas inerentes ao ato citatório e o fornecimento de elementos suficientes à localização do executado.

Vê-se, no caso, que a petição inicial foi protocolizada no dia
09.01.2014 (cf. Id. nº 66840453 - pág. 9), sendo proferido o despacho citatório em 03.02.2014 (cf. Id. nº 66842066), e, em 17.03.2014, a exequente foi intimada para retirar a Carta Precatória destinada à citação do executado na comarca de Primavera do Leste/MT (cf. Id. nº 66842068 - pág. 2), porém, ela permaneceu inerte (cf. Id. nº 66842068 - pág. 3), só retornando ao feito em 20.08.2014, cinco meses depois, quando veio trazer aos autos o comprovante de distribuição da CP (cf. Id. nº 66842069), comprovando o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça em 06.10.2014 (cf. Id. nº 66842083).

A certidão negativa de citação do Oficial de Justiça aportou aos autos em 18.11.2014 (cf. Id. nº 66842088), porém, o feito ficou paralisado até 23.04.2015, momento em que a exequente forneceu novo endereço do devedor, mas, dessa vez, localizado na comarca de Rondonópolis/MT (cf. Id. nº 66842089), sendo, então, determinada a remessa da CP àquela comarca em 19.05.2015 (cf. Id. nº 66842092), e, depois desse impulso oficial, o feito ficou paralisado, na verdade, abandonado, por quase 2 anos, mais precisamente, pois só em 14.02.2017 a exequente volto a se manifestar nos autos, para pedir a suspensão do feito por 30 dias (cf. Id. nº 66842093).

Enfim, como se vê do escorço do histórico processual,
conquanto tenha ajuizado a execução dentro do prazo prescricional, a apelante simplesmente abandonou o feito à própria sorte por diversas momentos ao longo desses últimos 6 anos, sendo diretamente responsável pela ausência da citação até agora, na medida em que foi desidiosa na adoção das providências necessárias para o regular desenvolvimento do feito, devendo ser ratificada a conclusão sentencial de que, transcorrido mais de cinco anos desde o vencimento da dívida, diante da ausência da citação válida e de seu efeito interruptivo, consumou-se a prescrição da pretensão executiva.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020